Tribunal: TCU
Processo: 034.823/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos federais, tendo por objeto a recuperação de 26,6 km de estradas vicinais nos PAs Santo Antônio do Veloso e São Paulo; a construção de 3 pontes de madeira com 6, 15 e 25 metros; a construção de 24 metros de bueiros; e, a construção de 2 sistemas simplificados de abastecimento de água

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Agamenon Lima Milhomem, ex-Prefeito do Município de Peritoró/MA (gestão 1/1/2009 a 31/12/2012), em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos federais, no valor histórico total de R$ 442.189,51, repassados em duas parcelas, nas datas de 15/9/2009 e 22/12/2009, por meio do Convênio 12.000/2008 (Siafi 638.480), tendo por objeto a recuperação de 26,6 km de estradas vicinais nos PAs Santo Antônio do Veloso e São Paulo; a construção de 3 pontes de madeira com 6, 15 e 25 metros; a construção de 24 metros de bueiros; e, a construção de 2 sistemas simplificados de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Agamenon Lima Milhomem, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA VALOR EM REAIS 15/9/2009 221.094,75 22/12/2009 221.094,76 9.2. aplicar ao Sr. Agamenon Lima Milhomem a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. informar ao Sr. Agamenon Lima Milhomem que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao responsável, para ciência; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República do Maranhão.